Tribunal: TJMT
Processo: 1016092-47.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016092-47.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RILDO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 550.822.111-53 (RECORRENTE), STENIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 818.620.082-72 (ADVOGADO), VINICIUS TURCI DE ARAUJO - CPF: 017.255.412-89 (ADVOGADO), VANESSA APARECIDA DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 988.295.301-82 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO SUPERIOR A 15 HORAS – MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo atraso de voo que acarretou em cerca de 15 horas de demora na chegada ao destino em relação ao voo contratado, caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

A intensidade do tráfego aéreo se caracteriza como fortuito interno relacionado à organização dos serviços e aos riscos inerentes à atividade. Excludente de responsabilidade não configurada.

Minorado o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada reclamante, com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

2) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), o qual haverá de ser rateado entre os postulantes, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que foram despendidos valores com hospedagem (05/04/2023).”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente reduzir o montante fixado.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1016092-47.2023.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o primeiro trecho do voo dos recorridos sofreu atraso em razão da intensidade do tráfego aéreo, o que ocasionou a perda do voo de conexão, tendo a reacomodação sido feita para o próximo voo disponível, no dia seguinte. Pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos dos recorridos. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços em razão da demasiada demora em reacomodar os recorridos em outro voo, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrido a título de danos morais e ao pagamento de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), valor desembolsado para custear despesas com hospedagem.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

Os recorridos adquiriram passagem aérea da recorrente de ida e volta de Cuiabá/Fortaleza, com conexão em Guarulhos, para ida no dia 01.04.2023 e a volta com saída às 18h30min do dia 04.04.2023 e chegada ao destino final às 00h05min do dia 05.04.2023.

Contudo, o voo de volta sofreu atraso e a chegada ao destino final ocorreu às 15h40min do dia 05.04.2023, cerca de 15 horas após o contratado.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Em que pese a alegação de intensidade do tráfego aéreo, que não restou comprovada, tal não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados, tanto materiais como morais. Trata-se de fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

Sobre o tema, vale transcrever:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTENSIDADE DE TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 18 HORAS DE ATRASO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE. VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. “

(Acórdão 1698394, 07114106420228070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De outro tanto, a demora na reacomodação em outro voo destoa do razoável, cerca de 15 horas para se chegar ao destino final em relação ao voo contratado.

Patente a falha na prestação do serviço.

Comprovado o desembolso para custeio de hospedagem vez que não havia disponibilidade de vaga no hotel fornecido pela recorrente, não há que se falar em reparo da sentença nessa parte.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrido se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023